Tribunal: TCU
Processo: 041.201/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3803/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.201/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Artur Benedito Teixeira Neto (XXX.803.841-XX); Eduardo Alves de Souza (XXX.067.668-XX); Gildasio Antonio Fernandes (XXX.365.336-XX); Jorge Toshiyuki Sasaki (XXX.386.258-XX); Luciano Lopes Callero (XXX.536.170-XX); Luis Eduardo Rocha Hass (XXX.670.609-XX); Marcelo Correia de Oliveira (XXX.907.977-XX); Marcio Jose Siqueira (XXX.206.320-XX); Thiago Hofmeister Agrello (XXX.707.240-XX); Valdirene de Oliveira Sotero (XXX.618.725-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.